Tribunal: TJES
Processo: 0088272-17.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0088272-17.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUSTAVO MONTE e outros

APELADO: ALESSANDRO STOCKL e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
NEGÓCIO JURÍDICO – ART. 373, DO CPC – PROVA DO FATO EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
A prova produzida nos autos corrobora a tese deduzida em contestação pelo réu, de modo que ele se desincumbiu do ônus de comprovar o fato extintivo do direito autoral por ele alegado, na forma do artigo 373, II, do CPC.

2
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0088272-17.2010.8.08.0035

APELANTE: ALESSANDRO STOCKL

APELADO: GUSTAVO MONTE

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatora, cuida-se os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ALESSANDRO STOCKL
contra a r. sentença de fls. 642/651 que, julgou improcedentes os pedidos autorais deduzidos nos autos da Ação Ordinária movida em face de
GUSTAVO MONTE
.

Em suas razões, fls. 642/651,
ALESSANDRO STOCKL
alega, em síntese, que não há prova das alegações arguidas pelo apelado em sua defesa, mormente porque ausente qualquer documento que comprove a entrega do bem objeto da controvérsia.

Contrarrazões de fls. 661/669.

Pois bem.

Na origem o autor
ALESSANDRO STOCKL
sustenta que firmou negócio jurídico com o réu
GUSTAVO MONTE
relativo a aquisição de uma motocicleta (R1, Yamaha, ano 2007/2008, chassi nº JYARN20E08A011716, mediante o pagamento de R$ 49.990,00 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa reais), tendo pago o referido valor por meio de dez cheques com valor unitário de R$ 4.999,00 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais).

Afirma que depois que entregou os referidos cheques a motocicleta não lhe foi entregue, razão pela qual pleitou pela anulação do protesto dos cheques por ele emitidos, bem como a condenação do réu ao pagamento de danos morais.

O réu sustentou que adquiriu a motocicleta de um terceiro (Maurício Ali de Paula) que, à época, era sócio da empresa Eldorado Veículos LTDA. Sustenta que a motocicleta foi importada pela empresa TAG Importação e Exportação de Veículos LTDA, cujos proprietários (Pedro Scopel e Adriano Mariano Scopel) tinham como assessor o autor da demanda ALESSANDO STOCKL.

Afirma que a motocicleta lhe foi entregue pela empresa Eldorado Veículos LTDA, contudo, não lhe foi entregue a nota fiscal da motocicleta, sob o argumento de que a TAG estava com problemas fiscais. Em razão do problema argumenta que Maurício Ali de Paula e ALESSANDO STOCKL propuseram a recompra da motocicleta, o que foi por ele aceito.

Nesse passo, alega que, para concretizar a recompra o autor ALESSANDO STOCKL emitiu os cheques, tendo ele entregue a motocicleta.

Após o transcurso da demanda foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos autorais.

Durante a fase instrutória, foi colhido o depoimento de Maurício Ali de Paulo que corroborou os fatos alegados pelo requerido.

Também foi colhido o depoimento de Maurício Silveira Zambaldi que informou que coletou a moto R1 em um condomínio na cidade de Valinhos, tendo pago o valor correspondente a moto em favor da empresa TAG.

Também foi inquirida a testemunha Alessando Silva Romero que também confirmou os fatos aduzidos pelo réu, em especial que o requerido adquiriu a moto R1 da empresa TAG, por intermédio de Maurício Ali de Paula e que a documentação não foi entregue por ausência de emissão de nota fiscal, bem como, que foi realizada a recompra da moto, tendo sido retirada pela então testemunha Maurício Silveira Zambaldi na residência do réu.

Desse modo, denota-se que as três testemunhas ouvidas em juízo corroboram as alegações defensivas apresentadas pelo requerido, ao passo que o autor não foi capaz de produzir prova de suas alegações.

Em que pese o autor sustentar, no recurso de apelação, que o réu não possui nenhum documento escrito que comprove a entrega da moto, é de se considerar que o autor também não possui nenhum documento escrito da transação comercial que ele alega ter realizado.

Em verdade, a prova produzida, que, embora não seja documental, é testemunhal e possui a mesma valoração de uma prova documental é categórica em corroborar com a tese do requerido, no sentido de que os cheques emitidos decorrem da recompra da moto R1, em razão dos problemas de documentação, e, que o requerido teria entregue a moto a um terceiro a pedido do próprio autor.

Como se sabe, ao autor é dado o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito por ele alegado, ao passo que ao réu compete a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Eis a disciplina do Código de Processo Civil:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I
– ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II
– ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, tenho o réu comprovado o fato extintivo do direito do autor, correta a sentença de improcedência.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.